Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUDITORIA MILITAR. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. COMPETÊNCIA DA AUDITORIA MILITAR.
1. Compete à Justiça Militar o processamento e julgamento dos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares, nos termos do art. 125, §o 4o, da Constituição Federal;
2. Objetivando o autor obter o provimento jurisdicional para anular o ato administrativo que o excluiu dos quadros da PMDF, em razão de penalidade disciplinar a ele imposta pelo Conselho de Disciplina, previsto na Lei no 7.289/84, resta configurada a competência da Auditoria Militar para processar e julgar o feito.
3. Conflito de competência julgado improcedente. Declarada a competência da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal.Unânime.